Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 18446832, pp. 1-8) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelada Ketley Santos de Sousa em desfavor do plano de saúde apelante, confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido para: (i) determinar, de forma definitiva, que a ré autorize a realização, sem restrições, de dermolipectomia não estética e lipodistrofia braquial pós-bariátrica, na forma solicitada pelo médico assistente; e (ii) condenar a ré em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor a ser corrigido pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da negativa (art. 398 do CC). Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), foi a apelante condenada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Inconformada com a sentença de procedência, a ré interpôs recurso de apelação (Id 18446835). É o relato do necessário. Decido. A questão decidida em sentença foi afetada em 6/10/2020 no Tema 1069 (Fonte STJ[1]), no qual se busca saber sobre a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” (grifos nossos) Além da afetação acima, houve, por unanimidade, a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II[2], do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (DJe de 9/10/2020). Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até julgamento final do Tema 1069 no Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp [2] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;